Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707258-33.2023.8.07.0005 RECORRENTE: CLAUDIO LUIS ROSA VASCO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085/STJ. LICITUDE. LIMITAÇÃO INCABÍVEL. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO. PERCENTUAL LEGAL MARGINALMENTE EXCEDIDO. RECÁLCULO E REDUÇÃO DAS PARCELAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À FIXAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Por força do princípio da irretroatividade previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem-se por inaplicável a limitação de descontos relativos a parcelas de contrato de concessão de crédito celebrados no âmbito do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital n. 7.239/2023, a negócios jurídicos pactuados em data anterior a entrada em vigor da norma. 3. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, ao estabelecer limite para fins de realização de descontos relativos a contratos de empréstimo bancário, faz alusão apenas às parcelas consignadas em folha de pagamento, não estabelecendo qualquer disciplina a respeito débitos em conta corrente do servidor. 4. As consignações facultativas em folha de pagamento para servidores militares podem alcançar até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, consoante previsto na Lei n. 10.486/2002, alterada pela Lei n. 14.131/2021. 4.1. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo mais recente consignado na folha de pagamento do apelado, com a redução e o recálculo das parcelas. 5. A impugnação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios fica prejudicada em razão da inversão do ônus de sucumbência. 6. Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A conhecida e provida apenas em parte. Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A conhecida e provida. Ônus sucumbenciais invertidos e redistribuídos. Exigibilidade suspensa em relação ao autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 27 e 29, ambos da Lei 10.486/2002, afirmando que os descontos oriundo dos empréstimos consignados não obedecem aos limites legais. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 27 e 29, ambos da Lei 10.486/2002, pois a tese recursal se assenta na premissa de que a turma julgadora proferiu decisão que permite descontos em sua folha acima do limite imposto por lei. Contudo, da mera leitura do item 4.1. da ementa do julgado, tem-se que “Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo mais recente consignado na folha de pagamento do apelado, com a redução e o recálculo das parcelas”. Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto impugnado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 284/STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.995.690/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009